Tribunal: TJSP
Processo: 1064926-70.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de empréstimo consignado – Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que, diante do ajuizamento prévio de outra demanda similar contra a mesma parte, embora tendo por objeto contrato distinto, incumbe ao demandante aditar a exordial do aludido processo para nele incluir a pactuação ora questionada – Recurso do autor – A fragmentação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de empréstimo consignado – Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que, diante do ajuizamento prévio de outra demanda similar contra a mesma parte, embora tendo por objeto contrato distinto, incumbe ao demandante aditar a exordial do aludido processo para nele incluir a pactuação ora questionada – Recurso do autor – A fragmentação artificial de demandas (prática caracterizada pelo ajuizamento de ações envolvendo as mesmas partes, bem como causas de pedir ou pedidos idênticos ou deveras semelhantes, de forma separada, a despeito da possibilidade de reunião de todas elas em um só feito) se insere na ampla gama de práticas vinculadas ao fenômeno da litigância predatória - Não por outra razão, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do Comunicado CG n. 424/2024, divulgou uma série de enunciados elaborados pela Escola Paulista da Magistratura consolidando orientações acerca das medidas que poderiam ser adotadas pelos juízes com vistas a mitigar tal cenário, dentre eles, o Enunciado n. 06 - Todavia, in casu, a extinção do feito calcada no fato de que o autor deveria emendar a inicial de processo anteriormente por ele promovido se revelou providência inadequada, tendo em vista a inobservância do disposto nos artigos 10 e 321, ambos do CPC (prévia oportunidade de manifestação à parte autora) bem como a ausência de identidade entre os pedidos e o contexto fático verificado – Processo em análise que se trata de ação revisional de empréstimo consignado pugnando para que seja aplicada a taxa de juros prevista em resolução do INSS – Ação na qual foi determinado que haja a emenda discute o não reconhecimento, por parte do autor, de contrato de cartão de crédito consignado a ele imputado (alega não ter firmado cartão com o réu, apenas empréstimo consignado), buscando a exibição da cédula e a convolação do negócio em empréstimo consignado – Anulação do pronunciamento judicial desafiado que é medida de rigor, com ordem de retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito.
CONCLUSÃO: RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.